Tribunal: TJPA
Processo: 0800835-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800835-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800835-56.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

PACIENTE: ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ

IMPETRANTE: ADVOGADO VENINO TOURAO PANTOJA JÚNIOR (OAB/PA Nº 11.505)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO).

FALTA DE JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva,
porquanto,
ao lado de se tratar de teses sustentadas e denegadas em outros
habeas
corpi

impetrados,

não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto por este e. Tribunal.

2.
Afigura-se
incabível o acolhimento da alegação de excesso de
prazo para o término da instrução processual, quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o seu regular andamento, inexistindo demora injustificada, máxime considerando a necessidade de designação de audiência de continuação para o dia 14/04/2021, em face da apresentação de diversos pedidos defensivos no ato judicial anterior.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, em benefício de
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz
, denunciado e preso preventivamente, nos autos do processo nº
0004543-48.2020.8.14.0012,
pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, I, III, IV e VI c/c §2º-A, do Código Penal (Feminicídio Qualificado), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Após discorrer acerca do andamento processual, aduz o impetrante que
“em audiência realizada no dia 27-11-2021, foram ouvidas testemunhas tanto da acusação como da defesa, sendo o juízo a quo redesignou a continuação do referido ato processual para o dia 14-04-2021, considerando a pendencia de oitiva de uma testemunha de defesa, a Sra. ENIELEN SILVA DE SOUZA. Em relação ao pedido da defesa formulado anteriormente para fins de converter a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas da prisão,
com parecer favorável do MP pela liberdade do paciente,
o juízo a quo achou bem indeferi-lo (...)”.

Na sequência, defende, em linhas gerais, a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, destacando a ausência dos pressupostos autorizadores, além de sustentar a existência de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, que, diversamente do entendido o Juízo
a quo
, não pode ser atribuído à defesa, tornando, dessa maneira, ilegal a prisão do paciente, efetivada no dia 17/08/2020.

Ao final, postula:

“01.O constrangimento ilegal, no presente caso, é de meridiana clara. A prisão, conforme demonstrado e comprovado pelos documentos juntados no processo está cristalinamente ilegal pelo que desde já, se pleiteia, a concessão de medida liminar inaudita altera pars.

02.Requer
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva por não subsistir qualquer motivo idôneo para a segregação cautelar do acusado na decisão prolatada no dia 27-01-2021, considerando a presença de excesso de prazo para a formação da culpa sem participação da defesa e ou por inidoneidade dos argumentos fáticos apresentados pelo juízo a quo no novo decreto cautelar em razão dos argumentos insubsistentes com elementos dos autos relacionados a conveniência da instrução criminal e aplicação de lei penal, expedindo-se o competente ALVARA DE SOLTURA, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP.

04.
À vista do exposto, requer-se a concessão liminar da ordem em favor de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, e, afinal, julgamento favorável ao presente
writ
, tornando-a definitiva, por ser medida da mais lídima JUSTIÇA com a expedição do competente ALVARA DE SOLTURA”
(Grifos nos originais).

Acostou documentos.

Após distribuição dos autos à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, a tutela de urgência foi indeferida, as informações da autoridade inquinada coatora foram requisitadas e, por último, determinou-se o envio dos autos ao parecer do
custos legis.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.505.561), o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e denegação do
writ.

Por último, a Desembargadora relatora originária determinou a redistribuição dos autos a este gabinete, por força de prevenção, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

É o relatório do necessário.

VOTO

Acatei a distribuição, reconhecendo estar prevento.

Conforme tive a oportunidade de me manifestar no
habeas corpus
impetrado anteriormente em favor do paciente (nº
0809193-44.2020.8.14.0000 -
conhecido parcialmente e, nesta parte, denegado, em julgamento realizado, na data de 05/10/2020, por esta e. Seção de Direito Penal), a segregação cautelar se mostra
adequadamente justificada no caso dos autos,
tratando-se a presente impetração, no particular, de mera reiteração de pedido.

Ilustrando o dito acima, reproduzo segmento do
mencionado acórdão:

“
Por outro lado, com relação à suposta carência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva
, segue a transcrição do
ato dito coator:

‘Trata-se de
pedido de representação de prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, em desfavor de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ
, identificado nos autos, por suposta violação ao tipo penal previsto no
art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do CP.

Aduz o Ministério Público, em síntese, que a custódia antecipada deve ser decretada para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, considerando que o ora representado
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz é acusado de ser o mandante do assassinato de JAIANE NOGUEIRA MOUNARE.

O Órgão Ministerial aduz ainda que diante das provas produzidas durante a audiência de instrução e julgamento nos autos do processo nº 0001922-78.2020.014.0012 e demais provas colacionadas nos presentes autos de representação, o representado
Rosivaldo foi o responsável pela contratação do executor e co-réu Josias, para ceifar a vida da vítima Jaiane, fato este ocorrido no dia 06 de março de 2020, por voltas das 12:00Hs, no município de Cametá/PA, quando Josias, a mando do ora representado, aproveitou-se da confiança dada pela vítima, ceifou sua vida por sufocamento mecânico.

Consta ainda na representação que tais fatos foram confirmados por meio dos depoimentos prestados na referida audiência de instrução, bem como diante da confissão do representado Josias, que confessou ter ceifado a vida da vítima a mando do ora representado Rosivaldo, que para tanto havia acordado com o executor o pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O MP assevera ainda que a confissão do nacional Josias, coaduna-se com o depoimento do nacional João Ferreira Neto, prestado na Superintendência Regional do Baixo Tocantins, oportunidade em que relatou que o nacional Josias esperava o ora representado no posto Bom Jesus, próximo a loja da vítima, e que quando o representado chegou em seu carro, o acusado Josias entrou no carro e deixaram o local juntos, por volta das 9:30Hs, no mesmo dia em que a vítima foi encontrada morta.

Ademais, o Órgão Ministerial ressaltou que os nacionais Flávia Maria de Oliveira Lopes e Mauri Gonçalves Moraes informaram em seus depoimentos que o representado Rosivaldo procurava a vítima quase que diariamente na tentativa de reatar o seu relacionamento, mas que Jaiane dizia que não queria mais, por ser muito maltratada e humilhada.

Por fim, consta na representação que o MPE, evidenciando tratar-se de crime encomendado, propôs em audiência ao representado e executor do crime, o nacional Josias, o acordo de delação premiada, ocasião em que Josias informou detalhadamente que o representado Rosivaldo foi o autor intelectual da empreitada delitiva, não tendo como negar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Vieram os autos conclusos no dia 25/08/2020.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, anoto que estes autos constam representação contra ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ, sendo que nos autos 0001922-78.2020.014.0012 constam como denunciado apenas Josias Machado dos Santos.

É certo que, a prisão preventiva por ser espécie de prisão cautelar trata-se de medida de exceção. Todavia, havendo decisão jurisdicional devidamente fundamentada em elementos objetivos e existentes nos autos e com os quais se demonstre a presença do fummus commissi defleti e do periculum libertatis. indispensáveis a toda espécie de prisão cautelar.

No caso concreto. a materialidade se encontra presente pelo laudo de necropsia e demais documentos dos autos.

Os indícios suficientes de autoria restam preenchidos pelos depoimentos das testemunhas dando conta da insistência do representado ROSIVALDO em retomar a relação conjugal com a vítima.

Neste ponto. cabe registrar o depoimento prestado pela testemunha Mariele Gomes Marques em que afirmou que quando Rosivaldo descobriu que a vítima Jaiana já estaria em outro relacionamento suas investidas se intensificaram.

Há relato nos autos também que a vítima havia dado entrada em divórcio dias antes de ser morta, fato que aprioristicamente pode ter despertado a intenção criminosa no representado.

O periculum in mora neste caso concreto reside no fato da testemunha MARIELE ter informado que foi procurada pelo representado dias após a morte de Jaiane para saber sobre as investigações e que ele supostamente estaria buscando documentos na loja da Jaiane, o que demonstra sua intenção de se imiscuir na investigação criminal dos fatos.

Segundo o relato, havia nos autos uma pasta amarela que Jaiane sempre dizia para não deixar ninguém pegar, especialmente o representado.

Resta portanto presente a necessidade de se assegurar a conveniência da instrução criminal.

Os dados concretos informados pelo co-réu JOSIAS MACHADO DOS SANTOS também demonstram seu temor de sofrer represálias por parte do ora representado ROSIVALDO.

Segundo o interrogatório prestado por JOSIAS MACHADO DOS SANTOS, o co-réu deixou bem claro que se fosse delatado iria contratar um pistoleiro para matar Josias e sua família".

Em audiência ocorrida na data de 25/08/2020, o esquema criminoso e a contratação de Josias pelo representado Rosivaldo foi exposta com riqueza de detalhes que serão confirmados ou não durante a instrução e a manutenção do representado em liberdade colocará em risco a livre produção probatória.

Somado a isto, o fato do representado ser empresário supostamente bem-sucedido na região e com real possibilidade de ameaçar testemunhas e de se evadir para escapar da aplicação da lei penal.

A decretação de prisão preventiva no caso concreto e diante dos motivos acima resta indispensável por conveniência da Instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.

No caso em questão trata-se supostamente de crime previsto no artigo 121, incisos I, III e IV, imputado aos representados ROSIV1lDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ.

No caso, estão atendidos os requisitos do referido dispositivo legal, vez que, conforme relatados, há provi suficiente de materialidade do crime e dos indicias de autoria do representado.

Diante do exposto, não se pode negar a presenças de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando o deferimento da prisão preventiva do ora representado ROSIVALDO DE JESUS PINH IRO DA CRUZ, como forma de esclarecer o envolvimento de ambos os representados no planejamento e execução do crime de feminicidio da vitima, o que demonstra no preenchimento dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e, ainda para assegurar a aplicação da lei penal.

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal,
acolho o pedido do Ministério Público e DECRETO A PRISAO PREVENTIVA de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ
devidamente identificado nos autos.’ (Destaquei).

Segundo se tem da leitura da decisão reproduzida,
a segregação preventiva
se encontra corretamente justificada, sendo demonstrada, de maneira muito sólida,
além da prova de materialidade e os indícios de autoria delitivas
(fumus comissi delicti),
a necessidade da custódia, em especial, para garantia da ordem pública -
ante a periculosidade social real do coacto, revelada
pelos fatos concretos apurados nos autos
– e para conveniência da instrução criminal
(periculum libertatis).

Com efeito, o paciente é acusado de ser o mandante do crime de feminicídio qualificado praticado contra a vítima Jaiane Nogueira da Cruz, sua ex-mulher, executado, no dia 06/03/2020, na loja da ofendida, localizada no centro do Município de Cametá/PA, pelo nacional Josias Machado dos Santos, vulgo ‘Pastor Josias’, o qual, aproveitando-se da confiança dada pela vítima, de forma dissimulada, atraiu-a para o cômodo dos fundos do estabelecimento comercial, oportunidade em que lhe desferiu um soco e, ato contínuo, levou-a até o banheiro, onde ceifou a sua vida, por sufocação mecânica.

Há nos autos indicativos, inclusive, de que o coacto, não só encomendou a morte da ofendida, mediante o pagamento de R$ 4.000,00 ao mencionado executor, como também participou de todo o seu planejamento.

A propósito, chamo à atenção, aqui, para o crescimento significativo dos crimes de feminicídio que vem ocorrendo no
Brasil, 5º país no mundo em ocorrência, sendo 4,8 pessoas mortas, somente pela condição de ser mulher, em cada 100 mil habitantes
(
STF - HC: 163583 PE - Pernambuco 0080088-09.2018.1.00.0000, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 24/09/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-259 27-11-2019 – trecho retirado do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais).

Reforçando ainda mais a periculosidade concreta do paciente, destaca-se a declaração prestada pelo executor do crime Josias Machado dos Santos, no trecho em que afirmou ter sido ameaçado de morte pelo coacto para não relatar o envolvimento deste no assassinato, o que evidencia a necessidade da prisão também para resguardar a instrução criminal.

Ademais, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, a despeito do delito ter sido cometido em 06/03/2020, aproximadamente 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva (25/08/2020), tal fato é justificado em função do principal indício do envolvimento do paciente no crime cometido
ter surgido quando da delação premiada realizada
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 -
pelo executor do delito Josias Machado dos Santos
(autos da ação penal nº
0001922-78.2020.8.14.0012).

Como se vê, a custódia preventiva foi pedida pelo Órgão acusador e decretada pelo Juízo de 1º grau após o mencionado interrogatório, fator determinante para gerar o convencimento do representante do Parquet acerca do envolvimento do paciente no crime cometido.

Desse modo, patente a periculosidade efetiva do coacto, cabe ao Poder Judiciário acautelar o meio social e a conveniência da instrução criminal, motivo pelo qual deve ser mantida a segregação preventiva.

Relativamente às eventuais condições de natureza pessoal do paciente, cumpre salientar, nos termos da Súmula nº 08/TJPA (‘
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’)
, que, estas, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como na hipótese dos autos, i
dentificados os requisitos legais da cautela.

Com força nessas considerações, mostra-se
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.”.
(Grifos nos originais).

Destarte, da mesma forma que entendeu o magistrado singular – que, após a impetração do primeiro
writ
(nº
0809193-44.2020.8.14.0000),
indeferiu, em mais de uma oportunidade (04/11/2020 e 27/01/2021), os pedidos defensivos de revogação da custódia, por não vislumbrar qualquer alteração no quadro fático que ensejou a decretação da segregação, além de reforçar sua necessidade com outros argumentos -,
na minha visão, não
foi apresentado fato novo, que justifique a modificação da decisão proferida por esta e. Corte na data de 05/10/2020
, vale dizer, que torne ilegal a manutenção da custódia preventiva.

A propósito, impende ressaltar que, esta não é a primeira vez que o mencionado pedido de revogação da custódia cautelar é reiterado, eis que, na data de 03/12/2020, indeferi liminarmente o
habeas corpus
nº
0810989-70.2020.8.14.0000, p
elos mesmos motivos, adicionando, na oportunidade, que:

“É imperioso acrescentar, ainda, no
tocante especificamente quanto à suposta ausência de contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, que, de igual modo, trata-se de tese já enfrentada anteriormente por este e. Tribunal, quando do julgamento do
habeas corpus
nº
0809193-44.2020.8.14.0000
.

Com efeito, conforme apontei no 1º
mandamus
impetrado, repiso, ‘
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que, a despeito do delito ter sido cometido em 06/03/2020, aproximadamente 6 meses antes da decretação de sua prisão preventiva (25/08/2020), tal fato é justificado em função do principal indício do envolvimento do paciente no crime cometido
ter surgido quando da delação premiada realizada
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 -
pelo executor do delito Josias Machado dos Santos
(autos da ação penal nº
0001922-78.2020.8.14.0012)’.

Outrossim, o fato de o nacional Josias Machado dos Santos ter apresentado, durante o procedimento inquisitorial, a versão de que o paciente seria o mandante do crime não anula nada do que foi dito acima, uma vez que tal fato não era desconhecido por este julgador à época do julgamento do 1º
habeas corpus.

Explico melhor.

Historiando os acontecimentos fáticos-processuais, esclareço que, de fato, em seu primeiro interrogatório realizado na fase policial (às 15h30min, do dia 08/02/2020 – ID nº
3.946.687),
o suposto executor teria apontado o coacto como mandante do crime, todavia, posteriormente (às 16h57min, do dia 08/02/2020 – ID nº
3.946.688)
, solicitou à autoridade policial a realização de novo interrogatório, em razão de, supostamente, não ter contado a verdade naquele primeiro, oportunidade em que, neste segundo interrogatório, retratou-se, assumindo toda a responsabilidade pelo delito, o que, aliado as outras provas produzidas até aquele momento, fez com que o representante do
Parquet,
à época,

formasse sua
opinio delict
apenas quanto ao nacional Josias Machado dos Santos, denunciando-o.

No entanto, volto a insistir,
apenas após a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 (processo nº

0001922-78.2020.8.14.0012)
- momento em que o suposto executor, perante à autoridade judicial e ao Promotor de Justiça, confessou sua participação no assassinato e, voltando atrás no seu depoimento final prestado na fase policial, entregou o paciente
Rosivaldo de Jesus Pinheiro da Cruz como o mandante do crime que vitimou sua ex-mulher, detalhando o modo de proceder do lícito –
o representante do
Parquet,
cotejando todas as provas produzidas durante a persecução criminal, convenceu-se

do envolvimento do paciente, razão pela qual decidiu pedir sua prisão preventiva e denunciá-lo (processo nº
0004543-48.2020.8.14.0012).”.
(Destaques nos originais).

Na mesma linha, é preciso destacar, ainda, que, contra a decisão monocrática supratranscrita, a defesa protocolizou Agravo Regimental (autos do
Habeas Corpus
nº
0810989-70.2020.8.14.0000),
tendo sido o meu voto pela denegação acompanhado, à unanimidade, pelos demais integrantes desta e. Seção de Direito Penal, na data de 15/12/2020, valendo ser citado o seguinte fragmento do referido
decisum
:

“No mais,
creio ser de salutar importância reiterar – na tentativa de elucidar ainda mais o que já expus, de forma clara, na decisão que indeferiu liminarmente o
writ –,
que

a alegação de ausência de contemporaneidade da medida
foi devidamente apreciada e afastada naquele 1º
writ
, porquanto, vou insistir neste ponto, a
prisão preventiva do coacto foi decretada logo após a realização
- em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 25/08/2020 - do interrogatório do réu Josias Machado (acusado de ser o executor do delito - autos nº
0001922-78.2020.8.14.0012), que, perante à autoridade judicial e o representante do
Parquet
, entregou a participação do paciente no ilícito, fazendo com que o Promotor

de Justiça

se convencesse do seu envolvimento.

Outrossim, averbo que, não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

Nesse sentido, ao comentar o
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, Renato Brasileiro de Lima, afirma que:

‘Comparando-se a redação antiga do caput do art. 312 do CPP com a atual, que lhe foi conferida pela Lei nº 13.964/19, percebe-se que, na parte final do referido dispositivo, o legislador passou a exigir, para além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a presença de uma situação de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Nesse ponto em especial, não houve qualquer inovação por parte do Pacote Anticrime. Afinal, sempre se entendeu que a decretação de toda e qualquer prisão preventiva tem como pressupostos o denominado periculum libertatis, consubstanciado numa das hipóteses já ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.
É este, pois, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que sempre figurou, e deverá continuar a figurar, como pressupostos indispensáveis para a decretação de toda e qualquer medida cautelar
, ao qual deverá se somar, obviamente, o fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação. Consoante disposto no art. 312, §2º, do CPP, é dever do magistrado,
ao fundamentar a decisão que decreta a prisão preventiva, fazer referência a esse receio de perigo, sob pena de possível nulidade em virtude da carência de fundamentação
(CPP, art. 564, V, incluído pela Lei nº 13.964/19)”.

...............................................................................................................
“Para fins de decretação de toda e qualquer medida cautelar, esse periculum libertatis que a justifica deve ser atual, presente. Afinal, as medidas cautelares são ‘situacionais’, ‘provisionais’, tutelam uma situação fática presente, um risco atual. É dizer, não se admite a decretação de uma medida cautelar para tutelar fatos pretéritos, que não necessariamente ainda se fazem presentes por ocasião da decisão judicial em questão. É exatamente isso que a doutrina chama de princípio da atualidade (ou contemporaneidade) do perigo (ou do periculum libertatis)’.
(
LIMA, Renato Brasileiro de
.
Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador. Ed.
Jus
Podivm, 2020. p. 1063 - grifei).

Reforçando ainda mais o exposto, ressalto que o próprio Superior Tribunal de Justiça (
habeas corpus
nº 619.443/PA, relatoria do Ministro Felix Fischer, julgado em 18/11/2020), analisando os fundamentos expostos no decreto constritivo, bem como as alegações apresentadas pela defesa técnica, decidiu que:

‘No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional,
deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019. Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva, in verbis (fls. 58-62):

(...)

Ora, da análise do excerto transcrito, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado contra sua ex companheira, cuja vida foi ceifada por pessoa conhecida mediante asfixação, em virtude de não ter cedido às investidas do paciente para reatar ao relatar o relacionamento, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, seja em face da noticiada ameaça ao executor e testemunhas que poderão ser ouvidas em Juízo, o que reforça ainda mais a necessidade da medida em prol da conveniência da instrução criminal. Outrossim, descabida a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar objurgada, porquanto verifica-se que o delito foi praticado neste ano (6/3/2020), tendo surgido indícios suficientes de autoria do paciente após o oferecimento de denúncia contra o executor do delito que, em seu interrogatório, confessou a participação do paciente na condição de mandante e pagador da quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), além da necessidade da medida, como já demonstrado, para a futura conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido:

(...)

Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal,
sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, de per si, não osbtam a imposição da medida extrema.’
(Destaquei).

Assim, sem mais que precise ser dito, só me resta manter a decisão recorrida.”
(Grifos nos originais).

Como se vê, a necessidade da custódia cautelar do paciente foi assentada, não uma, nem duas, mas três vezes por este e. Tribunal, em momentos diversos,
já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, validado a legalidade da preservação da segregação preventiva do coacto
(
Habeas Corpus
nº 619.443/PA, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 137.490/PA e Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
nº 140.372/PA, todos de relatoria do Ministro Felix Fischer e julgados, respectivamente, em 18/11/2020, 01/02/2021 e 01/02/2021).

Sendo assim, como dito linhas atrás,
para uma nova intepretação,
seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo das impetrações anteriores e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por esta e. Corte,
o que, insisto, não ocorreu na espécie
.

Aliás, de inédito na presente impetração, com relação especificamente ao pleito de revogação da cautelar extrema, constam apenas os insuficientes argumentos defensivos que refutam a fundamentação apresentada pelo Juízo
a quo
para indeferir, em sede de audiência de instrução e julgamento ocorrida na data de
27/01/2021,
o pedido de revogação da prisão preventiva.

A propósito, o magistrado de 1º grau justificou seu
decisum
nos seguintes termos:

“01.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, hei por bem INDEFERI-LO, mantendo as razões já expostas nas decisões de fls. 281-283 e 401-405.

Ademais, a CAUTELARIDADE necessária à manutenção do decreto preventivo exsurge de forma cristalina dos autos também pelos seguintes fundamentos:

Primeiro
, a oitiva de testemunhas não se concluiu na data de hoje por culpa da d. Defesa, que insistiu na oitiva da testemunha Enielen Silva de Souza, requereu vista dos autos e requereu acareação entre testemunhas, bem como insiste em quase 10 diligências.

Portanto, eventual alegação de excesso de prazo não possui eco nos autos.

Segundo
, porque, visivelmente, as testemunhas vem sofrendo coação de variadas formas na medida em que constantemente mudam seus depoimentos e, decerto, a colocação do acusado em liberdade por se tratar de empresário amplamente conhecido na cidade prejudicará a máxima aproximação possível à verdade real em franco desprestígio à regular e escorreita aplicação da lei penal.

Terceiro
, os fatos objeto deste processo são graves e geraram forte abalo local, o que faz surgir, EM CONCRETO, a necessidade de se salvaguardar a ordem pública.

Quarto
, a digna e aguerrida Defesa vem peticionando incessantemente e realizando INÚMEROS requerimentos, precisamente, somente considerando a fase posterior à resposta à acusação, ocorreu uma DEZENA de petições (vide fls. 348, 355, 362, 375, 412, 418, 428, 452, 532, 546), o que, a nosso sentir, com a máxima vênia, afronta a boa-fé processual e denota intenção de tumultuar o feito, o que também faz surgir a evidente e imperiosa necessidade de manutenção do decreto cautelar extremo.

Desta forma,
tanto por conveniência da instrução criminal, quanto para garantir a aplicação da lei penal e ordem pública, INDEFIRO o pedido da Defesa e MANTENHO A PRISAO PREVENTIVA de ROSIVALDO DE JESUS PINHEIRO DA CRUZ na forma do art. 312, CPP
.

02. Redesigno a audiência para o dia 14/04/2021, às 09:00 horas, devendo ser oficiado para apresentação do acusado, bem como expedido mandado para intimação da testemunha de defesa ENIELEN SILVA DE SOUSA. Cientes os presentes.

03. Em relação à testemunha JOAO FERREIRA NETO, aplico multa no valor de 08 (oito) salários mínimos, considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça Luciano Chagas Silva, na forma do art. 219, do CPP, c/c Art. 458 e Art. 436, §2º, do CPC. Intime-se para pagamento.

04. Oficie-se à DEPOL para instauração do procedimento policial competente em relação à suposto crime de desobediência, Art. 330, do CPB, quanto à testemunha faltosa JOAO FERREIRA NETO.

05. Diligencie-se a secretaria do juízo para que seja juntada a quebra do sigilo bancário da conta poupança na Caixa Econômica Federal referente ao corréu Josias Machado dos Santos.

06. Vista à defesa pelo prazo de 7 (sete) dias corridos para manifestação nos termos acima.

07. Autorizo o cumprimento das diligências acima em plantão tendo em vista se tratar de réu preso”.
(Destaquei).

Destarte, examinando o
decisum
questionado,
é inegável a conclusão que o Juízo de 1º Grau manteve a segregação preventiva pelos próprios fundamentos expostos nas decisões anteriores, o que
, por si só, vale dizer, sem nem precisar se imiscuir nos novos argumentos apresentados (
v.g. “
as testemunhas vem sofrendo coação de variadas formas na medida em que constantemente mudam seus depoimentos”),
é suficiente para atestar sua necessidade,
conforme já decidiu
tanto o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quanto o Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo caminhar, em decisão datada do dia 23/03/2021, o magistrado singular, após decidir acerca de todas as diligências defensivas pleiteadas, apreciou, novamente, a necessidade da custódia cautelar do coacto, oportunidade em que ratificou os fundamentos consignados nas decisões anteriores, acrescentando ainda a importância da medida extrema para garantia da aplicação da lei penal, “
diante da TENTATIVA CONCRETA DE FUGA por parte do acusado quando soube da ordem prisional (documento de folhas 604/606 DPC JULIANO CORRÊA)”.

Outrossim, em que pese a aguerrida e louvável atuação defensiva, a qual tem tentado provar a todo momento a inocência do paciente, reitero o que foi dito quando do primeiro
mandamus
impetrado (nº
0809193-44.2020.8.14.0000): “
a ação constitucional de habeas corpus, que possui procedimento mais célere e descomplicado, não é via própria para discutir qualquer matéria que envolva dilação probatória, razão pela qual as
alegações que direta ou indiretamente versam acerca da
inocência
do coacto, não estando lastreadas em prova cuja cognição propicie, como na hipótese em foco, a evidência imediata desse status, devem restringir-se à ação penal de origem.”.
(Destaques nos originais).

Com força em todas essas considerações,
não conheço do
mandamus
, no particular.

Por outro lado, no que diz respeito ao argumento

de
excesso de prazo para o término da instrução processual
, devo anotar, inicialmente, que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

No entanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão por este viés,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

De fato, no caso concreto,
ao lado de não vislumbrar
um
excesso desarrazoado na prisão preventiva do paciente
(denunciado e custodiado cautelarmente desde o dia 27/08/2020) - sobretudo diante da complexidade do feito, com várias testemunhas a serem ouvidas e diversas diligências pleiteadas e deferidas pelo magistrado singular -,
o processo criminal nº 0004543-48.2020.8.14.0012 encontra-se tramitando regularmente, estando, neste momento, no aguardo da audiência de continuação pautada para o dia 14/04/2021.

Por sinal, aclarando ainda mais a falta de inércia do Juízo responsável pela condução da ação penal, impõe consignar que, a instrução processual somente deixou de ser concluída no ato judicial anterior em razão de
diversos pedidos defensivos
apresentados (“
insistiu na

oitiva da testemunha Enielen Silva de Souza, requereu vista dos autos e requereu acareação entre testemunhas, bem como insiste em quase 10 diligências”),
os quais, ainda que legítimos, acarretaram indubitavelmente na dilação do lapso temporal.

Ademais, conforme antes antecipado,
mais recentemente (22/03/2021), o magistrado de 1º grau examinou todos as diligências pleiteadas (seja deferindo, indeferindo ou julgando o pedido prejudicado), destacando, ao final de sua decisão, que a audiência designada para o dia 14/04/2021 encontra-se mantida.

No mais, abro um parêntese para recordar o momento atípico vivido, em decorrência da pandemia da COVID-19, que tem provocado, extraordinariamente, uma maior flexibilização, sob a ótica dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na análise da duração da ação penal.

Sendo assim, repiso, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia ou serôdia injustificada do Juízo processante.

Diante do exposto, em tais termos, deixo de acompanhar, em parte, o parecer do
custos legis
, para
conhecer parcialmente
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 07/04/2021